Tribunal: TJDFT
Processo: 0729020-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA PELO SISTEMA SNIPER. ALEGADA OMISSÃO. NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou falta de fundamentação quanto à rejeição da pesquisa pelo sistema SNIPER e se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente a matéria, concluindo pela inutilidade da pesquisa no sistema SNIPER diante da ausência de indícios de bens não localizados em consultas anteriores e da baixa eficácia demonstrada.
5. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável pela via dos embargos declaratórios.
7. O prequestionamento expresso é desnecessário, uma vez que, conforme o art. 1.025 do CPC e a jurisprudência do STF e do STJ, a simples interposição dos embargos é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que o órgão julgador não mencione cada dispositivo legal invocado.
8. Inexistem, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a justificar a alteração do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. O prequestionamento expresso é desnecessário quando a matéria foi enfrentada de forma suficiente no acórdão, bastando a interposição dos embargos para fins recursais (art. 1.025 do CPC). 2. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.06.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.570.728/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 09.05.2017; TJDFT, Acórdão 1978950, 0752063-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 03.04.2025.